Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR VIGENTE E AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME ABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A progressão de regime depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na Lei de Execução Penal, art. 112, cuja análise deve considerar toda a situação carcerária do apenado, incluindo ordem de custódia cautelar decretada em processo criminal diverso.
2. A existência de prisão preventiva decretada por autoridade judicial, com eficácia em todo o território nacional (LEP, art. 2o), impede a implementação do regime aberto, assentado na autodisciplina, no senso de responsabilidade e na execução em prisão domiciliar, incompatíveis com a imposição de recolhimento cautelar.
3. A prisão preventiva possui finalidade cautelar específica (CPP, arts. 312 e 313) e a sua decretação deve prevalecer sobre o cumprimento das condições próprias do regime aberto, impossibilitando o usufruto de benefícios carcerários que exigem maior liberdade de circulação do apenado.
4. A concessão do regime aberto ao recorrente neste momento, considerando a custódia preventiva decretada por juízo de outra unidade federativa, resultaria em decisão destituída de eficácia prática, não cabendo ao juízo da execução neutralizar ou esvaziar a medida acauteladora decretada por juízo diverso.
5. A jurisprudência deste TJDFT reconhece que a existência de prisão preventiva vigente, ainda que decretada em processo diverso, impede a fruição de benefícios externos da execução, sobretudo nos casos em que o regime aberto é cumprido sob a forma de prisão domiciliar, por absoluta incompatibilidade lógica e material.
6. O indeferimento do pedido de progressão para o regime aberto, na situação concreta, não configura excesso de execução (LEP, art. 185), pois não nega o direito subjetivo à futura progressão, tendo o Juízo de origem se limitado a reconhecer a impossibilidade circunstancial e momentânea da sua efetivação.
7. Recurso conhecido e não provido.